Tribunal: STF
Processo: AI 225624
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-02-09
Data de publicação: 1999-02-09

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. ACÓRDÃO QUE JULGOU INDISPENSÁVEL A
APRESENTAÇÃO, NA HIPÓTESE, ALÉM DO MANDATO AD JUDICIA, DO MANDATO AD
NEGOCIA.
Hipótese em que a afronta a preceito constitucional, caso
existente, somente se daria de forma reflexa e indireta, não
ensejando a abertura da via extraordinária.
Agravo regimental improvido.